Tribunal: STM
Processo: 7000626-09.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000626-09.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MATEUS GUIMARÃES TOMAZ E DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo, para
manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000626-09.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO e MATEUS GUIMARÃES TOMAZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA.
NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO QUARTO DE HORA.
DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Os Apelantes praticaram o delito de violência contra militar em serviço por 3 (três) vezes,
sendo 2 (duas) na forma tentada.
O delito capitulado no art. 158 do CPM não exige para a sua consumação a efetiva ocorrência
de lesão corporal da Vítima, na medida em que eventual resultado lesivo à integridade física
do Ofendido daria causa ao agravamento da sanção, nos termos do parágrafo 2º do citado
artigo.
O tipo penal em testilha protege a disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade
das Instituições Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a
própria Instituição Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos.
Eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do Agente, uma vez que
não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou culposo, na
posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, à luz da teoria da actio libera in
causa.
Para a configuração do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo tenha
conhecimento de que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo necessário que, no
momento da agressão, esteja ocupando o seu quarto de hora. Precedentes desta Corte.
A conduta dos Acusados, portanto, violou os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo
tipo de violência contra militar de serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares,
bem como a regularidade da Instituição Militar.
Apelação desprovida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS e do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 7/3/2019, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 5ª CJM, ofereceu Denúncia (Processo
Originário-PO [APM nº 7000073-40.2019.7.05.0005], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor dos civis MATEUS
GUIMARÃES TOMAZ e DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO, como incursos nas sanções do artigo 158 do Código
Penal Militar, por 3 (três) vezes, sendo 1 (uma) vez na forma consumada (art. 30, inciso I, do CPM) e 2 (duas)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
vezes na forma tentada (art. 30, inciso II, do CPM), pela prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"No dia 25 de novembro de 2018, por volta das 8h (oito horas), o Sd AGUILERA assumiu o
posto de sentinela na Vila dos Oficiais da 15ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada (Palmas/PR) (evento 25).
Logo em seguida, os denunciados, ocupando um veículo GM/Kadett, aproximaram-se do posto
e passaram a xingar o Sd AGUILERA, gritando "Sangra EV". O automóvel parou na frente da
cancela e os civis THOMAZ e DHIONATAN desceram do carro e caminharam na direção do Sd
AGUILERA com o claro propósito de agredi-lo. A ação foi vista pelo Sd EVERSON, que deu um
grito e correu na direção dos civis, que imediatamente entraram no carro e saíram do local.
O Sd EVERSON reconheceu um dos civis como sendo o ex-Sd THOMAZ, tendo perguntado o
que eles estavam fazendo. O denunciado THOMAZ disse que queria saber se o EV estava feliz
e que queria deixar o soldado feliz, arrancando com o carro em alta velocidade.
Os denunciados seguiram para a frente da Companhia, acelerando o automóvel e cantando os
pneus, conduta que foi observada pelos militares da guarda e comunicada ao Fiscal de Dia -
Ten PEDRO VICTOR.
Os civis estacionaram o carro em frente ao quartel e foram até o portão, solicitando a
presença do Sgt ARAÚJO, que estava escalado para o serviço de Comandante da Guarda.
Neste ínterim o Sgt GABRIEL foi informado pelo Sd EVERTON da tentativa de agressão ao Sd
AGUILERA e também dirigiu-se ao portão do quartel. No local viu os denunciados e verificou
que eles estavam num carro semelhante ao dos agressores do Sd AGUILERA.
Na presença do Ten PEDRO VICTOR, o Sgt GABRIEL perguntou aos denunciados se eles haviam
agredido a sentinela da Vila dos Oficiais, tendo o civil THOMAZ negado o fato e saído logo em
seguida, arrancando o carro em alta velocidade.
Os denunciados retornaram para o posto onde estava o Sd AGUILERA e desta vez desferiram
socos e chutes na sentinela, inclusive com o uso de uma tonfa. A agressão cessou tão logo os
denunciados observaram a chegada da guarnição chefiada pelo Sgt GABRIEL, fazendo com
que embarcassem no carro e fugissem do local.
O Sgt GABRIEL dobrou o posto da vila militar e voltou para o quartel. Por volta das 8h20, os
civis THOMAZ e DHIONATAN passaram pela terceira vez na frente do posto do Sd AGUILERA,
tendo xingado e ameaçado a sentinela, dizendo que ele estava morto e que iriam pegá-lo.
O Ten PEDRO VICTOR, o Sgt GABRIEL e o Sgt ARAÚJO fizeram rondas nas imediações da
Companhia e da Vila Militar tentando encontrar os agressores. O Sgt ARAÚJO soube que o
carro com os agressores estaria atrás da Vila Militar e acionou a guarnição de serviço para
irem até o local indicado.
Durante o deslocamento, o Sgt ARAÚJO e sua guarnição encontraram o automóvel suspeito e o
motorista militar - Sd PASQUAL - posicionou a viatura na rua visando bloquear o trânsito. Os
demais militares desceram da viatura para abordar o carro que também havia parado. Todavia
o denunciado THOMAZ avançou com o seu veículo na direção dos militares, quase causando o
atropelamento dos integrantes da guarnição, se evadindo mais uma vez da ação dos militares.
Por fim, com o auxílio da Polícia Militar, o automóvel e os denunciados, acompanhados de um
indivíduo menor de idade, foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia
de Polícia Civil em Palmas/PR, onde foram ouvidos e depois liberados.
(...).".

Lavrado o Auto de Prisão pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar e um Boletim de Ocorrência pelo 3º
Batalhão de Polícia Militar, os flagranteados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de
Palmas/PR. No dia 26/11/2018, o Delegado de Plantão da Delegacia de Palmas colocou os Acusados em
liberdade (APF nº 7000220-03.2018.7.05.0005, Eventos 1, 4, 8 e 10).

Constam dos autos do APF nº 7000220-03.2018.7.05.0005 os seguintes documentos, entre outros:

- Auto de Prisão em Flagrante;
- Relatório;
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais;
- Boletim de Ocorrência nº 2018/1331117 (APF, Evento 4);
- Exame de Corpo de Delito (APF, Evento 17);
- Escala de Serviço e Roteiro dos Postos (APF, Evento 25, ANEXO2);
- Folhas de Alterações dos ex-Sd MATEUS GUIMARÃES TOMAZ e DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO (APF,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
Evento 25, ANEXO3);
- Termo de Inquirição dos militares: Cb GABRIEL WITEK DE QUADROS, ex-Sd VINICIUS DAMASCENA MENDES,
ex-Sd MAURÍCIO KENNEDY CAMARGO DE LIMA, ex-Sd MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA, ex-Sd AGNALDO CESAR
TERENCIO, Sd CLEITON PASQUAL RIBEIRO; e Reinquirição da Vítima Sd DANIEL AGUILERA DA SILVA (APF,
Evento 25, ANEXO4); e
- Reconstituição Simulada dos Fatos (APF, Evento 25, ANEXO5).

Em 18/3/2019 a Denúncia foi recebida (pelos delitos do art. 158 do CPM). Na mesma Decisão, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM determinou o arquivamento parcial do Auto de Prisão em
Flagrante, especificamente no tocante aos crimes de "ameaça" e "desacato", em tese também cometidos
pelos então Indiciados. Quanto à conduta de dirigir embriagado, atribuída ao Denunciado MATEUS
GUIMARÃES TOMAZ e a participação de um adolescente nas condutas descritas na Inicial Acusatória, o Juízo
a quo declinou a competência em favor da Justiça Estadual Comum e Vara de Infância de Juventude, ambos
da Comarca de Palmas/PR (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

As certidões de antecedentes foram acostadas aos autos (PO, Evento 3).

Os Réus foram regularmente citados em 30/4/2019 (PO, Eventos 44/45).

Em Audiência de Instrução realizada em 21/5/2019 (PO, Evento 63), foi ouvida a testemunha arrolada pelo
MPM 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS (PO, Evento 62, VIDEO2/7) e o Ofendido 3º Sgt ÁLVARO
ARAÚJO DA SILVA (PO, Evento 62, VIDEO8/14).

Em Audiência de Instrução realizada em 22/5/2019 (PO, Evento 69), foram ouvidos os Ofendidos Sd DANIEL
AGUILERA DA SILVA (PO Evento 66, VIDEO1/5), Cb GABRIEL WITEK DE QUADROS (PO Evento 66, VIDEO5/8),
ex-Sd MAURÍCIO KENNEDY CAMARGO DE LIMA (PO Evento 66, VIDEO8/12) e ex-Sd AGNALDO CESAR
TERÊNCIO (PO Evento 66, VIDEO12/15); e as Testemunhas do MPM 2º Sgt GABRIEL FRANCHESCHI PALVO (PO
Evento 66, VIDEO15; e Evento 67, VIDEO1/4), Sd EVERSON MACHADO LEMES (PO Evento 67, VIDEO4/6) e ex-
Sd CLEITON PASQUAL RIBEIRO (PO Evento 67, VIDEO8/11). Na ocasião foi ouvida a Testemunha defensiva
RODRIGO SCHONR (PO Evento 67, VIDEO12/14).

O Ofendido ex-Sd VINICIUS DAMASCENA MENDES foi ouvido por meio Carta Precatória (PO, Evento 119).

A Defesa arrolou ainda a Testemunha DOUGLAS DE ALMEIDA, ouvida em Audiência de 12/9/2019 (PO,
Eventos 79 e 127/129).

Em Audiência realizada em 2/3/2020 (PO, Evento 187), foram qualificados e interrogados os Réus MATEUS
GUIMARÃES TOMAZ (PO, Evento 186, VIDEO2/4) e DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO (PO, Evento 186,
VIDEO4/7).

Na fase do art. 427do CPPM, o MPM requereu a inserção do Termo de Qualificação da Testemunha 2º Ten
PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS (PO, Evento 196). A Defesa nada requereu nessa fase (PO, Evento 207).

Em Alegações Escritas (PO, Evento 211), o MPM pugnou pela procedência da acusação exposta na Denúncia,
para condenar os Acusados nas sanções do artigo 158 do Código Penal Militar, sendo uma vez na forma
consumada (art. 30, inciso I, do CPM) e duas na forma tentada (art. 30, inciso II, do CPM).

A Defensoria Pública da União, também em sede de alegações escritas (PO, Evento 216), arguiu a
atipicidade do primeiro fato descrito na exordial, vez que, no seu entender, a execução do crime sequer fora
iniciada. Em relação a esse fato, afirmou ainda não haver certeza quanto à autoria, dada a ausência de
apontamento preciso sobre quem efetivamente teria saído do carro para agredir a Sentinela. Quanto ao
segundo fato, ventilou a Defesa a desclassificação do crime para "desacato a militar", visto que os Réus não
teriam violado "as relações de subordinação e de hierarquia, os preceitos básicos da vida na caserna, a
administração militar ou a normalidade de seu funcionamento", além de não se ter verificado qualquer lesão
sofrida pelo Sd AGUILERA. Sustentou, ainda, a atipicidade do terceiro fato, a impossibilidade de sua
imputação ao Réu DHIONATAN, bem como a sua desclassificação para "lesão corporal tentada".
Subsidiariamente, postulou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, em razão de não haver lastro
probatório mínimo para sustentar a condenação dos Acusados.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
Em Sentença proferida em 24/7/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os civis DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO e MATEUS
GUIMARÃES TOMAZ como incursos, por 3 (três) vezes (duas na forma tentada e uma na forma consumada),
no delito capitulado no art. 158, caput, do Código Penal Militar, nos moldes do art. 71 do CP, aplicando-lhes,
em consequência, a pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, sem direito
ao benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM, estabelecido o regime inicial aberto para o
cumprimento das sanções penais impostas e concedido o direito de apelar em liberdade. No cálculo da pena
o Magistrado a quo arbitrou, para cada um dos Réus, a pena base de 3 (três) anos de reclusão e, pela
continuidade delitiva, aumentou a sanção anteriormente mencionada (correspondente ao crime consumado)
na proporção de 1/5 (um quinto), considerando tratar-se da ocorrência de 3 (três) delitos (PO, Evento 221).

A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, Evento 226), tendo a Defesa interposto tempestiva
Apelação em 20/8/2020 (PO, Evento 230). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo a quo em 25/8/2020
(PO, Evento 233).

Em suas Razões (Evento 1, 1-APELAÇÃO), a Defesa argui que o primeiro fato imputado aos Apelantes é
atípico, eis que não houve início da execução do crime. Ainda em relação ao primeiro fato, alega a Defesa
não haver prova suficiente quanto à autoria do delito. Quanto ao segundo fato, postula a Defesa a
absolvição dos Acusados, com fulcro na alínea "e" do art. 439 do CPM, pois não teria restado comprovada a
efetiva violência contra a Sentinela. Alternativamente, pugna pela desclassificação para o crime de desacato
a militar (art. 299 do CPM), diante da falta de dolo em atingir o bem jurídico tutelado pela norma do art. 158
do CPM. No que atine ao terceiro fato, a DPU pontua a nulidade da Sentença quanto à condenação de
DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO, eis que a Decisão estaria marcada pelo vício de extra petita, bem como a
absolvição de MATEUS GUIMARÃES TOMAZ com fulcro no art. 439, "b", do CPPM.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), rebateu os argumentos defensivos e
pugnou pelo não provimento da Apelação, para manter-se na íntegra a Sentença condenatória.

A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária, em relação aos Apelantes (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Evento
6).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, que condenou os civis MATEUS GUIMARÃES TOMAZ e DHIONATAN
DE ALMEIDA RIBEIRO, como incursos nas sanções do artigo 158, caput, do Código Penal Militar, por 3 (três)
vezes, sendo 1 (uma) vez na forma consumada (art. 30, inciso I, do CPM) e 2 (duas) vezes na forma tentada
(art. 30, inciso II, do CPM), aplicando-lhes, nos moldes do art. 71 do CP, a pena definitiva de 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, sem direito ao benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84
do CPM, estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento das sanções penais impostas e concedido
o direito de apelar em liberdade.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

O delito de violência contra militar de serviço está disposto no art. 158, caput, do CPM, nos seguintes
termos, in verbis:

Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
Ao tratar do delito em questão, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger discorrem que, in verbis:

"A objetividade jurídica deste delito continua sendo a autoridade e a disciplina militares, visto
que a agressão, na forma descrita pelo tipo em estudo, perturba sobremaneira a regularidade
das Instituições Militares e, consequentemente, a ordem disciplinar vigente.
(...)
O sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, mas não
podemos esquecer do próprio militar agredido, que é vítima secundária (ofendido), ou, ainda,
sujeito passivo mediato. Contudo, aqui não falamos de qualquer militar, mas, tão somente,
daquele que exerce as funções descritas no tipo estudado.". (Manual de Direito Penal Militar.
4. ed. São Paulo Saraiva, 2014. p. 821.).

"(...) o tipo penal estudado só admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de
investir fisicamente contra militar nas funções descritas pelo tipo.". (op. cit. p. 826).

Para melhor desenvolvimento do tema, passo a analisar o pleito recursal de acordo com cada um dos fatos
atribuídos aos Réus.

1ª Situação: tentativa de agressão à Sentinela da Vila dos Oficiais (Sd AGUILERA).

Em relação a esse evento, a Defesa alega a atipicidade do fato, ponderando que sequer teria havido o início
da execução do crime de violência, na medida em que a ação dos Acusados se resumiu a "caminhar na
direção do Sd AGUILERA" e o propósito de agredir teria ficado apenas no achismo da testemunha Sd
EVERSON.

Aduz, ainda, a incerteza quanto à autoria desse fato, pois havia 3 (três) pessoas no veículo e o Ofendido não
apontou de forma individualizada quem foram os 2 (dois) que desceram e tentaram agredi-lo. Alega,
ademais, que a Testemunha Sd EVERSON declarou ter visto que um dos Acusados empurrou e fez menção
em agredir o Sd AGUILERA, contudo não precisou qual dos Agentes daria o golpe e sequer soube dizer se
seria um "soco" ou um "tapa".

O MPM refuta as alegações defensivas, argumentando que a conclusão pela tentativa de violência contra a
sentinela deu-se em face de todo o contexto evidenciado nos autos. Os Acusados desceram do carro em
atitude francamente ameaçadora, indo em direção ao Sd AGUILERA com a clara intenção de atacá-lo e a
Vítima não teve dúvidas de que seria agredida. Já o Sd EVERSON, ao visualizar a cena, prontamente
interveio dissuadindo os Acusados de progredirem em seu intento delituoso.

Em relação à alegação de incerteza quanto à autoria do fato, aduz o Parquet Milicien que os depoimentos
prestados pelos Acusados em sede de APF constituem elementos informativos que podem ser apreciados
em cotejo com o conjunto probatório. Agrega que as versões apresentadas pelos Réus em Juízo mostraram-
se confusas, descoordenadas entre si e pouco críveis, já a descrição contida na Denúncia foi comprovada
pelos depoimentos dos Ofendidos e testemunhas arroladas. Nesse viés, aponta o MPM que a narrativa dos
Acusados deixou vários pontos incongruentes, in verbis:

"não havendo logicidade nas explicações do porquê passaram tantas vezes pela área militar,
quiseram tirar satisfações com a sentinela, tentaram se explicar ao Sgt ARAÚJO, ou mesmo
conversar com ele, e do porquê e como tentaram fugir do bloqueio militar, o que tornam suas
alegações débeis.".

Ouvido durante a lavratura do APF (APF, Evento 4, fl. 5) o Ofendido, Sd DANIEL AGUILERA DA SILVA, relatou
que, por volta das 8h um carro preto com 3 (três) ocupantes parou em frente à cancela da Vila dos Oficiais,
ocasião em que todos os ocupantes proferiam xingamentos contra o referido soldado. Narrou em seguida o
Depoente que "dois deles resolveram descer do carro" e "partir para agressão a minha pessoa".

Em Juízo (PO, Evento 66, VIDEO1/5), o Sd AGUILERA confirmou o depoimento prestado na fase pré-
processual, ratificando que nessa primeira oportunidade os Acusados desceram do carro, mas a tentativa de
agressão foi inibida pelo Sd EVERSON.

Em sede Inquisitorial (APF, Evento 4, fls. 8/9), a Testemunha Sd EVERSON MACHADO LEMES relatou que,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
após fazer a troca da Sentinela da Vila dos Oficiais, um carro parou em frente à cancela, ocasião em que
desceram "dois elementos" do veículo "em direção ao Sd Aguilera", sendo que um ficou do lado da porta e o
elemento que estava de motorista empurrou o Sd AGUILERA e "armou para socá-lo", ocasião em que gritou
para que o vissem e por isto eles saíram. Disse que no momento reconheceu o Ex-Sd TOMAZ, tendo
indagado o que eles estavam fazendo, ao que o Acusado respondeu que "queria saber se o EV estava feliz e
que ele ia deixar o Soldado Feliz.".

Ouvido em Juízo (PO Evento 67, VIDEO4/6) a Testemunha Sd EVERSON confirmou o depoimento prestado na
fase pré-processual, tendo ratificado que nessa primeira situação um dos Acusados empurrou o Sd
AGUILERA e fez sinal de que ia dar-lhe um tapa ou soco. Disse ainda acreditar que se não tivesse gritado o
civil teria efetivado o soco.

Os Acusados não confirmaram as declarações prestadas em sede Inquisitorial, alegando terem sido
induzidos nas respostas, além de terem sofrido pressão psicológica. Em Juízo, o Réu MATEUS disse, em
relação a essa primeira investida, que apenas parou para indagar ao Sd AGUILERA por qual motivo o teria
encarado no momento em que passou em seu veículo. O Réu DHIONATAN, alega que sequer teria descido do
veículo.

Contudo, a versão apresentada pelos Réus em Juízo, além de desconexa, está em descompasso com as
declarações do Ofendido e da Testemunha ocular desse primeiro fato. Ademais, a prova colhida nos autos
dá conta de que, em seguida a essa investida, os Apelantes foram juntos ao Corpo da Guarda procurar o 3º
Sgt ARAÚJO, ocasião em que foram indagados pelo 2º Sgt GABRIEL FRANCHESCHI PALVO se foram eles
quem haviam agredido a Sentinela da Vila dos Oficiais, ao que, "de maneira muito suspeita", o Ex- Sd
TOMAZ respondeu que não (APF, Evento 4, fl. 6). Depois disso, retornaram juntos à Vila de Oficiais, ocasião
em que agrediram o Sd AGUILERA, e ainda em uma terceira oportunidade, consoante as declarações
prestadas pelo Ofendido (Sd AGUILERA), os Acusados passaram de carro pela Vila xingando e ameaçando a
referida Sentinela.

Diante disso, há que se concordar com a narrativa Ministerial no sentido de que os ora Apelantes, agindo em
comunhão de desígnios, "desceram do carro em atitude francamente ameaçadora" e se dirigiram ao Sd
AGUILERA "com a clara intenção de atacá-lo", o que restou indene de dúvidas tanto para a Vítima quanto
para a Testemunha Sd EVERSON.

Assim agindo, os Apelantes praticaram o delito previsto no art. 158, caput, do CPM, na sua forma tentada
(art. 30, inciso II, do CPM), eis que, como mencionado na Sentença recorrida, apenas "não consumaram a
violência contra a Sentinela por circunstâncias alheias às suas respectivas vontades, considerando a
pertinente intervenção do Sd EVERSON.".

2ª Situação: agressão à Sentinela da Vila dos Oficiais (Sd AGUILERA).

Quanto a esse fato, a Defesa alega que o bem jurídico protegido pela norma do art. 158 do CPM não teria
sido atingido, eis que os Acusados não tiveram o intuito de violar as relações de subordinação e de
hierarquia, a Administração Militar ou a normalidade de seu funcionamento.

Argumenta que a materialidade delitiva não está adequadamente comprovada, não sendo possível aferir
com segurança a efetiva ocorrência de agressão, diante de divergências nos depoimentos, além de que
nenhuma lesão foi identificada no laudo de corpo de delito, o qual conteria contradição em relação ao
depoimento do Ofendido.

Sustenta, ainda, que diante da inexistência de qualquer lesão aferível e do estado de embriaguez de todos
que estavam dentro do carro, o caso se afeiçoaria, quando muito, a uma situação de importunação à
Sentinela, sem prejuízo à Organização Militar.

Espera, assim, a absolvição dos Acusados, em relação a essa questão, ou a desclassificação da conduta para
o delito de desacato.

Em rechaço às teses defensivas, o MPM aduz que, para além do depoimento da própria Vítima, os
testemunhos do 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS e 2º Sgt GABRIEL FRANCHESCHI PALVO foram
muito claros no sentido de ter havido efetivas agressões à Sentinela. Ademais, lembra que a ocorrência de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
lesões corporais não é requisito do tipo penal em questão.

Na seara administrativa, o Ofendido Sd DANIEL AGUILERA DA SILVA relatou (APF, Evento 4, fl. 5) que cerca
de 5 (cinco) minutos após a primeira investida, "os 3 elementos retomaram a minha posição e novamente
agrediram-me com chutes e pontapés, inclusive usando de uma tonfa de propriedade deles.". Narrou, ainda,
que concomitantemente com a chegada de reforço da Guarda, conseguiu se desvencilhar dos agressores e
saiu correndo.

Em Juízo (PO, Evento 66, VIDEO1/5), o Sd AGUILERA confirmou o depoimento prestado na fase pré-
processual, esclarecendo que nessa segunda investida, os Acusados efetivamente "entraram em vias de
fato" e o agrediram em seu braço, além de terem desferido pontapés em sua perna. Informou que nessa
segunda ação os agressores estavam com um tonfa em mãos. Disse, ainda, que não chegou a reagir, pois
com a aproximação da viatura Marruá os Acusados se evadiram do local.

A Testemunha 2º Sgt GABRIEL FRANCHESCHI PALVO, em sede inquisitorial, relatou que (APF, Evento 4, fl. 6),
após ser informado pelo Sd EVERSON que a sentinela da Vila de Oficiais havia sido ameaçado e agredido por
3 homens em um veículo preto, se dirigiu para o Corpo da Guarda, tendo encontrado no local os Ex-Sd
DHIONATAN e TOMAZ, ocasião em que os indagou a respeito da agressão à Sentinela. Disse que após o Sd
TOMAZ ter-lhe respondido negativamente, os Acusados entraram no veículo e saíram "cantando pneu" em
direção à Vila de Oficiais. O referido graduado narrou ainda, in verbis:

"Por este motivo dei ordem para que os Sd EP Pasqual (motorista), Damacena, Márcio, Glauber
e Kenedy entrassem na marruá para reforçar os postos da vila. Quando estávamos chegando
na vila, ao virar a curva (por volta das 08:10), pude ver o Veículo e os três civis agredindo o Sd
Aguilera, um deles estava com algo na mão que me pareceu uma arma longa. Neste momento
ao me verem eles correram em direção ao carro entraram e arrancaram em direção ao Av 7
de setembro em alta velocidade.".

Em Juízo a Testemunha 2º Sgt GABRIEL (Evento 66, VIDEO15; Evento 67, VIDEO1/4) ratificou que ao dirigir-
se à Vila de Oficiais, no momento em que viraram à esquina, os três civis estavam "em cima" do Sd
AGUILERA e ao visualizarem a viatura voltaram para o carro e se evadiram. O militar também confirmou que
no carro dos agressores havia uma tonfa.

A Testemunha 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS, em sede inquisitorial, relatou que (APF, Evento 4, fl.
4) na ocasião em que os Acusados se encontravam em frente à Guarda do Quartel, o Sd EVERSON passou
mensagem via rádio informando que indivíduos em um veículo preto haviam agredido o Sd AGUILERA. Disse
que ao serem questionados, os indivíduos que estavam em frente ao aquartelamento saíram rapidamente e
entraram dentro do veículo, arrancando. Narrou, ainda, in verbis:

"Eu fui até a vila militar para verificar os fatos com o Sd EV AGUILERA, ao chegar lá, avistei o
carro preto identificado pelo modelo kadett, percebi que os 3 indivíduos havia desembarcado
do carro e partido para agressão ao Sd EV AGUILERA. Como encontrava-me seguindo a Vtr
Marruá com meu carro, houve a tentativa de perseguição com a vtr de dia que não logrou
êxito.".

Em Juízo (PO, Evento 62, VIDEO2/7), a Testemunha 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS, pontuou que
no momento em que estava chegando na posição deu para ver o levantar de braços e gestos de soco e
chute e que o Sd AGUILERA não chegou a ser espancado, mas tomou duas ou três "porradas".

Como visto, há nos autos prova categórica de que os Acusados praticaram violência contra a Sentinela da
Vila de Oficiais, Sd AGUILERA.
Notadamente, o delito capitulado no art. 158 do CPM inexige para a sua consumação a efetiva ocorrência de
lesão corporal à Vítima, na medida em que eventual resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria
causa ao agravamento da situação do Agente, nos termos do parágrafo 2º do artigo em questão, in verbis:

Art. 158 (...)
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
Veja-se que o tipo penal em testilha busca proteger a disciplina e a autoridade militar, bem como a
regularidade da Instituição Castrense. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a
própria Instituição Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos.

Nesse exato sentido tem decidido esta Corte Castrense, como se observa no seguinte Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. (...) AGENTE
QUE DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL. PROTEÇÃO
DA AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS. DISPENSABILIDADE. APELO
IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar de
serviço o agente que, de forma deliberada, desfere soco na face da sentinela que cumpria
serviço de reforço em Posto da Vila Militar.
6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um crime tipicamente militar,
inserido no Capítulo III - Da violência contra superior ou militar de serviço -, que, por sua vez,
encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar.
Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que busca conceder rígido mecanismo
para a manutenção da disciplina e autoridade militar.
7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal
em comento, que tutela precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme
já decidido por esta Corte. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000292-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento:
21/3/2019.). (Grifo nosso.).

O argumento relativo a um suposto estado de embriaguez dos Acusados, não afasta a ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas.

Não há nos autos qualquer elemento a indicar embriaguez patológica ou acidental que tenha acarretado
incapacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta ou de autodeterminação segundo essa
compreensão ou, ainda, a diminuição dessa capacidade. Aliás, alegações de excludentes de culpabilidade ou
de dirimentes devem ser comprovadas por quem as faz, nos termos da jusrisprudência desta Corte, in
verbis:

"APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
(...)
(...) E, em especial, quanto a essa não comprovação do que foi alegado pelo Acusado, não
há que se dizer, a qualquer título, que isso poderia funcionar em seu favor. E assim é
porque, em que pese se devam prestar desmedidas homenagens ao princípio
constitucional da presunção da inocência, persevera assente no direito pátrio
que as alegações de excludentes de culpabilidade ou de dirimentes devem ser
comprovadas por quem as faz, o que não só é axiomático no processo penal
acusatório de natureza dialógica, como também é explicitamente previsto na lei
processual penal militar, destacadamente no seu artigo 296 e parágrafos e, de forma
semelhante, no artigo 156 do CPP. Não provimento do Apelo. Unânime.". (Apelação nº 112-
65.2013.7.11.0211-DF. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
10/09/2015.). (Grifo nosso.).

Ademais, eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do Agente, eis que não se
exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou culposo, na posição de
incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, à luz da teoria da actio libera in causa.

Destarte, em relação ao segundo fato os Apelantes incidiram no delito capitulado no art.158 do Código Penal
Militar, neste caso, em sua forma consumada (art. 30, inciso I, do CPM).

3ª Situação: tentativa de atropelamento de integrantes da Guarnição de Serviço da OM.

A Defesa requereu a anulação da Sentença quanto à condenação de DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO,
alegando que nesse ponto o Decisum foi extra petita, pois a Denúncia teria atribuído esse fato somente ao
Acusado MATEUS GUIMARÃES TOMAZ.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931

Sustenta que o motorista, ex-Sd MATEUS GUIMARÃES TOMAZ, não agiu com dolo de praticar violência contra
militar, mas sim de evadir-se do local. Aduz que a Denúncia atribuiu ao Acusado o fato de ter avançado com
o veículo na direção dos militares, sem especificar qualquer dos sujeitos passivos elencados no tipo penal:
"oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão". Afirma, ainda, que, conforme
os depoimentos colhidos, o carro não foi jogado contra os militares e a Guarnição não sofreu risco de
atropelamento.

Em suas Contrarrazões, o Parquet Milicien pontua que, ao contrário do que aduz a Defesa, o Acusado
DHIONATAN também foi denunciado pelo terceiro fato. Assevera, ademais, que a prova oral foi uníssona no
sentido de que a maneira brusca como o veículo foi manejado não deixou dúvidas de que seus ocupantes
assumiram o risco de atropelar um ou mais militares que ali se encontravam.

De fato, em relação a esse fato, a Denúncia salientou que o ex-Sd TOMAZ "avançou com seu veículo na
direção dos militares". Contudo, a dinâmica dos fatos, evidenciada pelo lastro probatório contido nos autos,
demonstra que os Denunciados agiram o tempo todo em comunhão de desígnios. Veja-se que em todos os
incidentes descritos na Inicial o Acusado DHIONATAN atuou conjuntamente com o Acusado TOMAZ e
também nessa terceira situação aderiu ao propósito delituoso do Corréu. Nesse sentido, o Ministério Público
foi categórico ao postular a condenação dos dois Acusados, nos seguintes termos, in verbis:

"Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação dos acusados, como incursos nas sanções do artigo 158 do Código Penal Militar,
por três vezes, sendo uma vez na forma consumada (art. 30, inciso I, CPM) e duas vezes na
forma tentada (art. 30, inciso II e parágrafo único, CPM), para se verem processar e julgar, sob
pena de revelia, inquirindo-se os ofendidos e as testemunhas abaixo nomeados.". (Grifos
nossos.).

A prova dos autos confirma a conclusão exposta na Sentença recorrida de que os Acusados MATEUS
GUIMARÃES TOMAZ e DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO agiram unidos por um liame subjetivo e que
"avançaram com o veículo GM/Kadett contra a Guarnição de Serviço composta pelo Sargento ARAÚJO, pelo
Cabo QUADROS e pelos Soldados KENNEDY e AGNALDO".

Em sede de APF (APF, Evento 4, fls. 7/8), o 3º Sgt ÁLVARO ARAÚJO DA SILVA relatou que após ter travado um
contato inicial com os dois Acusados no portão da OM, o Sgt GABRIEL se aproximou e indagou ao ex-Sd
TOMAZ sobre a primeira investida contra a Sentinela da Vila de Oficiais, momento em que os Acusados
deixaram o local. Afirmou que na sequência ficou em contato pelo rádio e depois de algum tempo o Sd
PASQUAL retornou ao Quartel e falou que viu o carro suspeito atrás da Vila Militar. Narrou ainda o referido
Graduado que, in verbis:

"Imediatamente subi na Vtr Marruá para prestar apoio na organização dos postos dobrados.
Quando estávamos no percurso na altura do barracão do Shimosaka, vimos o veículo suspeito,
por isto dei ordem ao motorista (Sd Pasqual) que fechasse a via com a Vtr, desembarcando
com o Cb Quadros, Sd Damacena, Sd Kennedy e Sd Aguinaldo. Neste momento os elementos
que estavam no carro arrancaram em direção a mim e aos militares, com exceção da Vtr de
serviço que estava manobrando para fechar a via. O Tenente Pedro que vinha da Cia de Polícia
para a vila militar perseguiu o veículo quando o carro Kadete arrancou em direção à guarnição
quase atropelando todos nós.".

Em Juízo, o 3º Sgt ARAÚJO (PO, Evento 62, VIDEO8/14) ratificou que no momento da abordagem desceram
da viatura e pediram para que os Acusados parassem; disse que em um primeiro momento eles pararam,
mas quando a Guarnição chegou perto eles arrancaram; que nessa ocasião teve que desviar para não ser
pego pela lateral do veículo e que outro soldado, que não recordava o nome, também teve que se esquivar
para não ser atingido.

Quanto a esse fato, a Testemunha 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS relatou em sede administrativa
(APF, Evento 4, fl. 5) que, in verbis:

"Retornando para a 15ª Cia E Cmb Mec, recebi pelo rádio informação do 3° Sgt Araújo de que
o veículo preto havia retornado às imediações da vila militar e que estava visual, dirigi-me

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931
prontamente para o local e pude verificar o momento em que o motorista jogou seu carro
sobre a guarnição que estava a comando do 3º Sgt ARAÚJO. Após esse fato, novamente o
veículo evadiu-se da posição.".

Em sede Judicial, o 2º Ten PEDRO VICTOR (PO, Evento 62, VIDEO2/7) confirmou que viu o momento em que
o veículo foi jogado contra os demais militares, tendo informado que, do ângulo em que se encontrava, teve
a impressão de que o principal alvo foi o Sgt ARAÚJO, o qual estava pedindo para o veículo parar. Observou,
ainda, que o motorista "nitidamente" jogou a "viatura" para cima do sargento, mas este conseguiu se
esquivar.

Também corroborando a narrativa ministerial, em Juízo, o Ofendido Cb GABRIEL WITEK DE QUADROS (PO
Evento 66, VIDEO5/8) confirmou que estava presente no momento em que os Acusados arrancaram o
veículo em direção à tropa, embora ele próprio (Depoente) não tenha corrido risco de ser atropelado. Disse
acreditar que o ato não foi direcionado especificamente ao 3º Sgt ARAUJO, mas de forma indistinta, e que
apenas o referido sargento precisou se esquivar para não ser atropelado.

Diante desse contexto fático, há de se concordar com o Parquet Milicien, quando em Contrarrazões afirma,
in verbis:

"(...) ainda que se considere que a intenção dos Acusados fosse fugir do local, a prova oral foi
uníssona no sentido de que a maneira brusca como o veículo foi manejado não deixou dúvidas
de que seus ocupantes assumiram o risco de atropelar um ou mais militares que ali se
encontravam.".

Em relação à elementar do tipo, "oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou
plantão", vê-se na escala de serviço acostada aos autos (APF, Evento 25, Anexo2) que os Ofendidos
arrolados nesse evento estavam regularmente escalados no serviço de Guarda ao Quartel, do dia 24 para 25
de novembro de 2018, nas seguintes funções: Comandante da Guarda (3º Sgt ARAÚJO); Cb da Guarda ao
Quartel (Cb QUADROS); Sentinela ao Quartel/Posto Armado (Sd AGUINALDO); e Sentinelas ao Quartel/Posto
Desarmado (Sd KENNEDY e Sd DAMASCENA).

Pela dinâmica dos fatos, embora os Acusados não soubessem exatamente qual a função específica de cada
um dos militares envolvidos na abordagem do veículo, é indene de dúvidas que tinham plena consciência de
que os militares faziam parte da Guarnição de Serviço da 15ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada e que estavam fazendo rondas nas imediações da Vila Militar em razão dos incidentes por eles
provocados. Ademais, consoante se extrai da prova oral, o veículo não foi direcionado a um militar, em
específico, de forma que qualquer integrante da Guarnição poderia ter sido atingido.

Nesse aspecto, é de se observar que os Acusados já haviam travado contato com diversos militares do
serviço ao aquartelamento, como o Sd EVERSON, o 2º Ten PEDRO VICTOR, o 2º Sgt GABRIEL e o próprio 3º
Sgt ARAÚJO, sem contar que já haviam servido naquela Organização Militar. Portanto, a condição de
militares de serviço dos integrantes da Guarnição que os abordou era muito clara.

Para a configuração do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo tenha conhecimento de
que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo necessário que no momento da agressão esteja
ocupando o seu quarto de hora. Nesse sentido já decidiu esta Corte Castrense, como se observa no seguinte
Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. (...) VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO E LESÃO CORPORAL LEVE. (...)
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MILITAR EM SERVIÇO. (...).
(...)
A conduta típica descrita no art. 158 do CPM configura-se pela prática da violência
contra militar no exercício das funções de natureza militar, bastando que o sujeito
ativo tenha ciência de que o ofendido se encontre em pleno serviço, sendo
irrelevante a constatação de que o militar agredido estivesse efetivamente
ocupando o quarto de hora.
(...)
Apelo a que se nega provimento. Maioria.". (STM. Apelação nº 0000053-51.2012.7.03.0303.
Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 26/03/2015.). (Grifo nosso.).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/03/2021 11:18:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d46a2931

Militares que participaram da abordagem estavam regularmente investidos na função de Sentinela. Muito
embora não estivessem efetivamente nos seus quartos de hora, foram acionados como Força de Reação e
saíram do aquartelamento para patrulhar as adjacências da Vila Militar, sob o comando imediato do 3º Sgt
ARAÚJO, também escalado para o Serviço de Comandante da Guarda ao Quartel.

Nessa condição, a ação realizada por aquela Guarnição estava contemplada pelas funções para as quais os
militares foram escalados, pois relacionava-se diretamente com a defesa do aquartelamento e a proteção
dos próprios militares de serviço.

A conduta dos Acusados, portanto, violou os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo de violência
contra militar de serviço, quais sejam, a autoridade e disciplina militares, bem como a regularidade da
Instituição Militar.

Acertou a Sentença de piso, portanto, ao enquadrar os três fatos delituosos no art. 158 do CPM, valendo
transcrever o seguinte excerto do Decisum recorrido, que demonstra a precisão dos argumentos utilizados
pelo Magistrado a quo, in verbis:

"Assim, rogando vênias aos pensamentos dissonantes, entendo que os acusados MATEUS
GUIMARÃES TOMAZ e DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO, agiram unidos por um liame subjetivo
com o escopo de agredirem os militares referidos acima.
Os réus incidiram, portanto, no delito capitulado no art.158 do Código Penal Militar ('Violência
contra militar de serviço') na forma tentada do art. 30, inciso II, do mesmo Codex, por duas
vezes. Uma quando buscaram agredir com socos o Sd AGUILERA e outra quando avançaram
com o veículo GM/Kadett contra a Guarnição de Serviço composta pelo Sargento ARAÚJO, pelo
Cabo QUADROS e pelos Soldados KENNEDY e AGNALDO.
Os denunciados ainda consumaram o crime em comento quando efetivamente agrediram o Sd
AGUILERA, inclusive usando uma 'tonfa'. No que concerne a tais agressões, por outro lado,
entendo não se aplicar o § 2º daquele aludido dispositivo legal, visto que as mesmas não
chegaram a causar lesões corporais no Sd AGUILERA, conforme demonstra claramente o
Exame de Corpo de Delito acostado ao evento 17 do APF nº 7000220-03.2018.7.05.0005.
Ademais, esposo o entendimento no sentido de que os três delitos de 'Violência contra militar
de serviço' praticados pelos civis MATEUS GUIMARÃES TOMAZ e DHIONATAN DE ALMEIDA
RIBEIRO, nas formas acima descritas, ocorreram em continuidade delitiva, à luz do art. 71 do
Código Penal Brasileiro, (...).".

Cabe registrar, ainda, que as declarações prestadas pelas Testemunhas defensivas RODRIGO SCHONR e
DOUGLAS DE ALMEIDA estão relacionadas ao momento em que os Acusados foram presos, situação em que
relataram, em suma, que teria havido excesso por parte dos militares nessa situação. Tais relatos foram
apurados por meio do IPM nº 7000260-48.2019.7.05.0005, que restou arquivado, consoante mencionado na
Sentença a quo.

Em suma, autoria e materialidade foram comprovadas nos autos; o fato é típico, antijurídico e culpável, não
havendo circunstâncias que excluam a responsabilidade penal dos Apelantes.

Quanto ao pedido da Defesa para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, vez que
os Acusados não possuem condições de pagar as custas e despesas processuais, vale consignar a sua
desnecessidade, em razão da inexistência de emolumentos e de custas processuais na Justiça Castrense,
nos termos do art. 712 do CPPM.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012978f7228
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000626-09.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO E MATEUS GUIMARÃES TOMAZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida em 24/7/2020, pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar os civis DHIONATAN DE ALMEIDA RIBEIRO e MATEUS GUIMARÃES TOMAZ como incursos, por 3
(três) vezes (duas na forma tentada e uma na forma consumada), no delito capitulado no art. 158, caput,
do CPM, nos moldes do art. 71 do CP, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
sem direito ao benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM, estabelecendo o regime inicial
aberto para o cumprimento das sanções penais impostas e concedido-lhes o direito de apelar em
liberdade.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
As condutas perpetradas pelos réus são típicas e antijurídicas, coadunando-se, perfeitamente, com o
previsto no art. 158, caput, do Código Penal Militar.
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra
sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um têrço.
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do
crime contra a pessoa.
§ 3º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Salienta-se que conforme designou a Peça portíco, os acusados praticaram por três vezes a conduta
penalmente tutelada: a) tentativa de agressão ao Sd AGUILERA; b) agressão, com chutes e socos, ao Sd
AGUILERA, em um segundo momento; e c) tentativa de atropelamento da Guarnição de Serviço composta
pelos Sgt ARAÚJO, Cb QUADROS e Soldados KENNEDY e AGNALDO.
No caso em análise, autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas, por meio
das provas produzidas em juízo.
Confirmando as condutas delitivas dos acusados, o Parquet Castrense, na Exordial, esclareceu que o
crime foi praticado contra militar que exercia a função de Sentinela, bem como tentado contra este e
contra militares de plantão, em local sob administração militar, acorde a perfeita definição do delito em
comento.
O tipo penal violência contra militar de serviço, previsto no art. 158 do Código Penal Militar, é um crime
tipicamente militar, inserido no Capítulo III - da violência contra superior ou militar de serviço -, que, por
sua vez, encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. O
sancionamento ao referido delito busca conceder rígido mecanismo para a manutenção da disciplina e da
autoridade castrenses.
Ademais, o sujeito ativo deste crime é o militar ou civil que executa qualquer ato de constrangimento
físico, mediante o emprego de força contra o militar de serviço.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012978f7228
Destaca Guilherme de Souza Nucci que o termo "praticar violência", inserto na figura típica, que tutela a
disciplina militar, refere-se à coação física, que pode ocorrer de variadas formas, a exemplo de tapa,
soco, pontapé, golpe com instrumento, entre outras.[1]
Aqui, tem-se que os recorrentes consumaram o delito quando, de forma deliberada, desferiram golpes
(socos e pontapés) contra o Sd AGUILERA, sentinela que cumpria o serviço de guarda da Vila dos Oficiais
da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas/PR. Assim também, o tentaram em
dois momentos distintos, o primeiro contra o referido ofendido e o segundo após a evasão brusca a qual
quase resultou no atropelamento dos militares que os abordaram.
A dinâmica do fatidico dia foi confirmada em Juízo pelo militar agredido, pelos demais ofendidos e pelas
testemunhas, conforme assevera a Sentença primeva. In Litteris:
"(...) Ressalte-se que o depoimento das testemunhas presenciais e dos ofendidos
encontram-se em consonância com a narrativa fática descrita na exordial acusatória
do Parquet Milicien, no sentido de que os acusados agiram imbuídos da vontade livre
e consciente de agredir tanto a Sentinela, na primeira e segunda condutas, quanto a
Guarnição de Serviço, na terceira conduta.
Insta transcrever, neste sentido, o quanto declarado pela referida Sentinela, Sd
DANIEL AGUILERA DA SILVA na seara administrativa:
(...) disse que após a troca de turnos das 08:00horas, onde o Sd EV
AYRTON saia da hora e eu assumia o posto, parou um carro preto em
frente a cancela da vila de oficiais. Havia 3 ocupantes os quais todos os
ocupantes xingavam-me e dois deles resolveram descer do carro kadett
preto placa BSS0129 e partir para agressão a minha pessoa. Quase de
imediato, os Sd EP 'Permanência a Vila'', vendo o ocorrido, correu para a
direção dos civis, os quais entraram no carro e saíram da posição. Neste
tempo acionamos a Gda do quartel pelo rádio. Após cerca de 5 minutos, os
3 elementos retornaram a minha posição e novamente agrediram-me com
chutes e pontapés, inclusive usando de uma tonfa de propriedade deles.
Porém eu consegui me desvencilhar deles e saí correndo. Concomitamente
chegou reforço da Guarda ao Quartel com o Sgt Gabriel (Sgt Dia) e alguns
Militares. Então os ofençores entraram no carro e se evadiram mais uma
vez do local. O Sgt Gabriel dobrou a guarda a vila e retornou para o quartel
isto por volta de 08:10. Depois de cerca de 10 a 15 min por volta das 08:20
a 08:25 os mesmos civis passaram chingando a minha pessoa e dizendo
que eu estaria morto e que iriam me pegar. (...)
Quando ouvido neste Juízo, o ex-Sd DANIEL AGUILERA DA SILVA confirmou
integralmente as declarações acima transcritas, acrescentando que não conhecia os
acusados; que na primeira oportunidade os réus desceram do carro na tentativa de
agredi-lo, mas foram impedidos pelo Sd EVERSON; que na segunda oportunidade o
agrediram com socos no braço e pontapés na sua perna, inclusive fazendo uso de
uma 'tonfa' para tais agressões; que não reagiu porque observou a chegada da
viatura Marruá; que embora tenha feito Exame de Corpo de Delito, não chegou a
apresentar nenhuma marca proveniente das agressões sofridas.
Não obstante tenham os réus negado a prática de todos os fatos, estes foram
integralmente confirmados pelo 3º Sgt. ALVARO ARAÚJO DA SILVA tanto na seara
administrativa quanto em Juízo:
(...) o Sgt Gabriel e Ten Pedro Victor saíram do quartel para a vila, estando
o Sgt Gabriel na Vtr Marruá e o Ten Pedro no seu carro particular. Fiquei
em contato pelo rádio com o tenente e com o Sgt Gabriel, e depois de
algum tempo (uns 25 mina 30 min) o Sd Pasqual retomou ao quartel e
falou que viu o carro suspeito atrás da vila militar. Imediatamente subi na
Vtr Marruá para prestar apoio na organização dos postos dobrados.
Quando estávamos no percurso na altura do barracão do
Shimosaka, vimos o veículo suspeito, por isto dei ordem ao
motorista (Sd Pasqual) que fechasse a via com a Vtr,
desembarcando com o Cb Quadros, Sd Damacena, Sd Kennedy e Sd
Aguinaldo. Neste momento os elementos que estavam no carro

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012978f7228
arrancaram em direção a mim e aos militares, com exceção da Vtr de
serviço que estava manobrando para fechar a via. O Tenente Pedro que
vinha da Cia de Polícia para a vila militar perseguiu o veículo quando o
carro Kadete arrancou em direção à guarnição quase atropelando todos
nós (...)
Os demais ofendidos, Cb GABRIEL WITEK DE QUADROS, Sd MAURÍCIO KENNEDY
CAMARGO DE LIMA, Sd AGNADO CESAR TERENCIO e Sd VINICIUS DAMASCENA
MENDES, ouvidos, tanto na seara administrativa quanto em Juízo, afirmaram que
os civis arrancaram com o veículo em direção à Guarnição de Serviço na
ocasião em que havia sido realizado o bloqueio da via pela viatura militar
(evento 1, p. 04/14 do APF e evento 66, vídeos 05/08, 08/12, 12/14 e evento 119,
vídeo 2, respectivamente).
Insta consignar que os depoimentos das testemunhas delinearam-se consonantes
com aqueles prestados pelos mencionados ofendidos ao relatarem a dinâmica dos
fatos.
Assim é que o 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS afirmou em Juízo
que o Sd AGUILERA foi atingido por um ou dois golpes e que ao que parecia,
o Sgt ARAÚJO era o alvo dos acusados quando investiram com o veículo
contra a Guarnição de Serviço.
O 2º Sgt GABRIEL FRANCHESCHI PALVO, por sua vez, em depoimento prestado em
Juízo, declarou que visualizou os civis "em cima" do Sd AGUILERA, bem como que era
o acusado TOMAZ quem dirigia o veículo GM/Kadett.
Já o Sd EVERSON MACHADO LEMES, no depoimento acostado no evento 67, vídeos
04/06, esclareceu, quanto à primeira situação, que um dos acusados empurrou o Sd
AGUILERA e fez menção em lhe dar um soco, momento em que gritou para chamar a
atenção e, se não tivesse gritado, o soco teria ocorrido.
Por outro lado, a testemunha arrolada pela colenda Defensoria Pública da União,
DOUGLAS ALMEIDA, primo do denunciado DHIONATAN DE ALMEIDA ROBEIRO, não
presenciou os fatos descritos na exordial, asseverando apenas que chegou a ver da
sua residência a abordagem ao veículo GM/Kadett no momento em que os acusados
foram presos, asseverando que, na sua opinião, os militares se excederam na
abordagem, "indo para cima" dos civis.
Segundo alegado ainda por tal testemunha, os militares assustaram-se ao
vê-lo, e então "saíram de cima" dos acusados. Afirmou também que não
sabe o motivo da abordagem, bem como que os militares contaram ao
depoente que os réus tentaram atropelar um sargento.
Ressalte-se que nos seus interrogatórios em Juízo, com depoimentos convergentes,
ambos os acusados não confirmaram as suas respectivas declarações prestadas em
sede inquisitorial, afirmando terem sofrido pressão psicológica, bem como que todos
os fatos foram ocasionados em razão de o Sd AGUILERA ter "encarado" o denunciado
MATHEUS GUIMARÃES THOMAZ quando este passou com seu veículo na lombada em
frente à Vila dos Oficiais; declararam também que ambos haviam ingerido bebida
alcoólica durante a noite e a madrugada anterior aos fatos. (...)".
Indene, portanto, de dúvidas, a intenção dos recorrentes em agredir a sentinela, bem como a assunção
do risco de lesionar as demais vítimas quando da abordagem militar, com o fim de se evadirem do local.
De igual modo, não vislumbro justeza na alegação da Defesa da necessidade de se considerar a
embriaguez dos acusados, uma vez que não houve a comprovação do referido estado nos autos por meio
pericial.
Para além, a embriaguez consciente e voluntária não elide o elemento subjetivo do agente, acorde teoria
da actio libera in causa destacada na jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO
CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MERITO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012978f7228
segundo a inteligência do art. 124 da Carta Magna de 1988. A conduta subsume-se ao
previsto no art. 9º, inciso III, alíneas b e d, do CPM. O texto constitucional e a lei ordinária
complementar garantem a competência da JMU para julgar civis no cometimento de
crimes militares definidos em lei. II. O art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, que organiza a
JMU, define que também compete ao CPJ processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais, pela prática dos delitos previstos na legislação penal castrense. III. A Ré, ao ser
abordada em atrito verbal com outros civis, no interior da Organização Militar, conduziu
sua ira contra militar fardado, no serviço de patrulhamento da área militar, proferindo
várias expressões e palavras de baixo calão, depreciando sua autoridade na atividade de
natureza militar. A embriaguez voluntária não elide o elemento subjetivo do tipo
na conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in causa. IV. Desprovimento do
apelo. Decisão unânime. Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000323-
63.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
24/10/2018, Data de Publicação: 08/01/2019).
No tocante à tese defensiva de inexistência de comprovação da violência no exame de corpo de delito,
em especial inexistência de lesões, faz-se válido esclarecer que esta perícia trata-se de um procedimento
dispensável, mormente quando as provas testemunhais, de maneira uníssona, trazem a verdade dos
fatos.
Nesse diapasão, vigora no sistema jurídico pátrio o sistema da persuasão racional, contrário ao sistema
tarifado das provas, em que há precedência entre elas. Destaca-se, por oportuno, a jurisprudência desta
Corte Castrense, que, apesar de tratar-se de um caso de violência contra inferior, pode ser perfeitamente
aplicável à situação em tela, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 180 DO CPM. EVASÃO DE PRESO OU INTERNADO.
CRIME CONSUMADO. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. Os autos noticiam
que, usando de violência contra militares, o Acusado tentou evadir- se da unidade em que
estava preso. O tipo penal em que o Réu foi condenado está inserido no Livro I, Título II,
do CPM, que ampara a autoridade e a disciplina militares. O objeto da tutela penal é a
ordem administrativa militar, alicerce básico da organização castrense. O conjunto
probatório dos autos é conclusivo quanto à materialidade e à autoria. Depoimentos das
testemunhas e Ofendidos demonstram que o Réu, ao tentar evadir- se do Centro de
Instrução e Adaptação da Aeronáutica- CIAAR, em Belo Horizonte/MG, agiu com violência
contra o militar que tentava contê-lo, torcendo-lhe o dedo, que somente não foi quebrado
por intervenção de outro militar, o qual também sofreu violência, um chute na perna, por
parte do Acusado enquanto conduzido de volta à cela. É prescindível a existência de
efetiva lesão causada pela violência para a configuração do delito, pois o
contato físico violento já configura a elementar "usando de violência contra
pessoa" presente no tipo em questão. Ademais, é dispensável o exame de
corpo de delito para comprovar a violência contra os ofendidos, quando pode
ser suprido pela prova testemunhal. Correta a Sentença que, ao verificar a hipótese
de doença mental do Acusado fixa, o patamar da pena a ser reduzida com base na
intensidade da perturbação mental aferida no Laudo Pericial, de acordo com o livre
convencimento motivado do Juízo. Recurso a que se nega provimento. Unânime."
(Apelação nº 7000060-65.2017.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgamento: 2/8/2018. Publicação: 15/8/2018). (Grifo nosso).
Repiso, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal que tutela precipuamente a
disciplina e a autoridade castrenses. Colaciono mais um julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. UNÂNIME. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. UNÂNIME. Questões de ordem que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012978f7228
não causam impedimento quanto à análise da quaestio devem ser superadas passando-
se ao enfrentamento do Apelo. Preliminar de prescrição da pena aplicada quanto ao delito
de lesões corporais. Comprovado nos autos o advento da prescrição punitiva pela pena in
concreto, impõem-se o reconhecimento de ofício do prazo prescricional. Decisão
unânime. No mérito, restou demonstrado que o réu, em 3 (três) oportunidades, mesmo
previamente advertido e contido, partiu com inequívoco animus laedendi para o ataque
contra militares em serviço . O delito de violência contra militar de serviço sequer
exige a ocorrência de lesão para a consumação, eis que o bem jurídico tutelado,
prima facie, é a disciplina e a hierarquia militar. O Decisum proferido pelo Conselho
Especial de Justiça fundamentou de forma minuciosa as razões da não prevalência do
laudo médico particular diante das demais provas coligidas. A tese do suposto "apagão"
do réu restou fartamente rechaçada, razão pela qual a manutenção da condenação
quanto ao crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) revela-se justa,
diante da relevância dos fatos. Decisão unânime." (Apelação nº 151-71.2013.7.01.0201.
Relatora: Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 12/6/2018. Publicação:
29/6/2018). (Grifo nosso).
Nesse conspecto, imperioso observar que o delito não necessariamente se consubstancia com a
demonstração de lesão, mas com a prática efetiva da violência. Eventual resultado lesivo à integridade
corporal dos ofendidos apenas agrava a situação dos agentes, ex vi do §2º do art. 158 do CPM, que o
prevê como qualificadora.
Descabidas, portanto, as alegações da combativa DPU no tocante a desclassificação dos agir dos
apelantes para desacato, uma vez demonstrada, por meio de forte lastro probatório quer na fase
inquisitorial quer na judicial, a violência contra a sentinela e os demais militares, bem como da absolvição
dos agentes por atipicidade da conduta, tendo em vista a perfeita subsunção dos fatos ao tipo.
Inconteste, pois, dado ao farto acarbouço probante confeccionado, a consumação, por uma vez, e a
tentativa, por duas vezes, do crime tipificado no art. 158, caput, do CPM, pelos agentes. A instrução
probatória descortinou o agir doloso de ambos os acusados, nos três momentos distintos, em
contrassenso ao argumento firmado pela DPU em seu Apelo.
Tal como exposto, caracterizados estão os elementos objetivos e subjetivos do tipo, pelo que merece ser
desprovido o Recurso defensório.
Desse modo, as condutas dos sujeitos ativos adequaram-se plenamente de forma abstrata e material ao
tipo previsto no art. 158, caput, do CPM.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas
colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação dos acusados.
Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e pelo desprovimento do Recurso da DPU, para manter
inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado - 2. Ed. ver., atual. e ampl. -
Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 259 e 260.